Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, no contexto da Lei Maria da Penha, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Demonstrado nos autos pelo depoimento da vítima e pela testemunha presencial, que houve uma discussão entre o réu e a ofendida e, como a ofendida não aceitava o retorno do relacionamento, ele a agrediu com puxões de cabelo, murros e tapas, sem que houvesse o registro de lesão aparente, a configurar a contravenção penal de vias de fato.
3.Recurso conhecido e desprovido.